Tribunal: STF
Processo: Rcl 84286
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo CONEXAO EM SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE em face de decisão monocrática (e-doc. 10) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 1000711-13.2022.5.02.0203, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 1000711-13.2022.5.02.0203 (e-doc. 04, p. 2-32) foi movido por ELIETE FRANÇA COSTA em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego como técnica de enfermagem junto à cooperativa. A sentença (e-doc. 04, p. 53-67) foi pela procedência parcial dos pedidos, com o reconhecimento do vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO - VERBAS DECORRENTES  



    Postula a reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada, e consequente verbas decorrentes, ao argumento de que foi admitida em 17/03/2021, diretamente pela ré para prestar serviços na função de técnica em enfermagem, percebendo salário de R$ 130,00 por dia, laborando até 06/03 /2022 com todos os requisitos da relação de emprego. 



    A reclamada nega em defesa o vínculo de emprego com a reclamante, afirmando que a relação mantida entre as partes se deu sob a forma cooperativista, sem os requisitos do vínculo de emprego. 



    Sobreleva ressaltar, inicialmente, que o trabalho cooperado, embora permitido e incentivado pelo nosso ordenamento jurídico, somente pode ser objeto de utilização quando presentes os requisitos típicos do labor associativo, embasando-se referida prestação de serviços em dois princípios basilares: o da retribuição pessoal diferenciada e o da dupla qualidade.



    (...)



    Nesse diapasão, a reclamada junta aos autos documentos que comprovam que a reclamante assinou contrato de adesão à cooperativa, bem como documentos que comprovam a prestação de serviços da reclamante como cooperada (fls.190-192).



    Ocorre que, o fato de a reclamante ter assinado termo de adesão à cooperativa não afasta, por si só, a existência de vínculo empregatício, porquanto se trata de mero requisito formal. A verdadeira cooperativa de mão-de-obra é aquela criada por profissionais autônomos que se unem e prestam serviços à coletividade sem intermediação, à luz do contrato realidade, o que não verifico no caso. 



    Isso porque, as fichas financeiras apresentadas pela reclamada (fls.208-221) demonstram que à época do vínculo de emprego alegado, a autora recebia pagamento de contraprestação supostamente por produção, correspondente ao capital líquido da cooperativa. Todavia, o preposto da ré confessa que a autora não recebia dividendos, como quer fazer crer a reclamada, assim dispondo: “que a reclamante recebia R$130,00 por plantão, pagos ao final do mês; que a reclamante não recebia dividendos”.  



    Portanto, resta claro que o quantum percebido pela autora não corresponde a sua cota-parte nos dividendos da sociedade cooperativa, mas sim remuneração pelos serviços prestados. Configurada, portanto, a onerosidade. 



    No que tange à subordinação, fica demonstrada na medida em que a reclamante não tinha autonomia na prestação de seus serviços nem autogestão de sua jornada de trabalho, a qual era previamente estabelecida pela cooperativa, consoante informa o preposto: “que era o setor de escala da cooperativa quem organizava a escala de trabalho da reclamante; ”, sendo corroborada pela prova documental trazida pela ré, ora denominada de escala de produtividade (fls.193-206), mas que, em verdade, constitui controle da jornada desempenhada pela obreira.  



    A ausência de autonomia resta ainda mais evidente pela prova oral produzida, uma vez que afirma que, caso a autora não pudesse comparecer no trabalho, não poderia encaminhar outro trabalhador em seu lugar, necessitando informar a cooperativa, para que então esta suprisse a falta, in verbis: “que caso a reclamante pretendesse faltar, não podia por sua conta encaminhar outra pessoa em seu lugar, mas informava o pessoal da cooperativa e esta mandava alguém em seu lugar; ”. Assim, resta comprovada a ingerência da cooperativa na prestação de serviços, sem qualquer poder de autogestão dos supostos associados, em total dissonância ao disposto no artigo 2º da Lei 12.690/12. 



    Ademais, os controles de jornada trazidos pela ré comprovam a não-eventualidade, na medida em que a obreira compareceu habitualmente para exercer suas funções durante toda a contratualidade, a qual perdurou aproximadamente um ano. 



    Por fim, a despeito de a reclamante ter informado que já substituíra outro trabalhador, o requisito de pessoalidade encontra-se preenchido, vez que durante todo o pacto laboral a obreira prestou seus serviços pessoalmente, não se fazendo substituir. 



    Assim, pelas provas dos autos, resta comprovada a ilicitude da sociedade cooperativa, vez que não preencheu os requisitos basilares previstos na Lei 12.690/12, quais sejam, a autogestão democrática e autônoma (artigo 3º, II e IV), conforme confessado pelo preposto, que afirmou que a autora não participou de reuniões da Assembleia. Outrossim, verifico que não houve a constituição de uma coordenação eleita pelos associados, imprescindível para supervisão de serviços prestados fora das dependências físicas da cooperativa, como demanda o caso da autora, nos termos do artigo 7º, §6º. 



    Diante disso, declaro nulo o contrato de cooperativa assinado pelas partes, porquanto fraudulentos, realizados com o único intuito de atribuir irregular cunho cooperativista à efetiva relação de emprego com a reclamante, ora reconhecida. 



    Em decorrência, por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego da reclamante com a reclamada e condeno a pagar as verbas decorrentes



    3. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários aos quais foi negado provimento (e-doc. 05, p. 2-12).



    4. Assim, foi interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento (e-doc. 05, p. 37-40). Ao agravo de instrumento interposto, houve negou provimento em decisão monocrática (e-doc. 06, p. 1-6) no âmbito do TST. Posteriormente, foi interposto agravo interno a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 06, p. 30-41) assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO PROPOSTA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DE REVISTA SEM FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 896, § 9º, DA CLT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 422, I, DO TST 



    1 – Na decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicada a análise da transcendência. 



    2 - Inicialmente, vale salientar que a delegação de competência ao relator para decidir monocraticamente encontra respaldo no art. 896, § 14, da CLT, na Súmula nº 435 do TST, no Código de Processo Civil de 2015 e no Regimento Interno do TST, além da Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou o princípio da razoável duração do processo. Destaque-se, ainda, que o STF, em tese vinculante no AI nº 791.292-QO-RG/PE (Repercussão Geral), concluiu que atende a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal a técnica da motivação referenciada, a qual se compatibiliza com os princípios da razoável duração do processo, do devido processo legal e da ampla defesa. Assim, não há óbice para que fosse decidido o recurso monocraticamente, permitindo à parte interposição de agravo ao Colegiado, sem prejuízo processual. 



    3 - Bem examinando as razões do agravo, verifica-se que a parte não impugnou o fundamento adotado na decisão monocrática, qual seja, a inobservância do artigo 896, § 9º, da CLT, limitando-se a expor as razões pelas quais defende o processamento e provimento do recurso de revista denegado quanto aos temas em epígrafe. 



    4 - Nesse contexto, tem-se que não foi observada a disposição expressa do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015 ("Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada"), o que atrai a aplicação do entendimento consolidado no item I da Súmula nº 422 desta Corte, segundo o qual "não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que foi proferida" (interpretação do art. 514, II, do CPC/73 correspondente ao art. 1.010, II e III, do CPC/2015). 



    5 - Ressalte-se que não está configurada a exceção prevista no inciso II da mencionada súmula, pois a motivação da decisão monocrática que deixou de ser impugnada não é "secundária e impertinente", mas fundamental. 



    6 – Agravo de que não se conhece. 



    RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. COOPERATIVA DE TRABALHO. FRAUDE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 



    1 – Na decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicada a análise da transcendência. 



    2 – No caso, não obstante a transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento da matéria, a recorrente apenas enumerou os dispositivos constitucionais que tratam do cooperativismo, sem fundamentar as razões de contrariedade, nos termos do artigo 896, § 1º-A, inciso II, da CLT, segundo o qual é ônus da parte, ao interpor recurso de revista, “indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional”. 



    3 - A parte também não efetuou o confronto analítico entre a tese assentada no acórdão recorrido e os dispositivos constitucionais citados nas razões recursais, pelo que não foi atendido o requisito do art. 896, § 1º-A, III, da CLT. 



    4 - A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma vez não atendidas as exigências do art. 896, § 1º-A, da CLT, fica prejudicada a análise da transcendência. 



    5 – Agravo a que se nega provimento. 



    (e-doc. 06, p. 30-41, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos, conforme ementa a seguir transcrita:



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. 



    1 - A Sexta Turma desta Corte não conheceu do agravo quanto ao tema em epígrafe, tendo em vista a aplicação da Súmula nº 422 do TST. 



    2 - Constata-se, no entanto, manifesto equívoco quanto à incidência da Súmula nº 422 do TST. 



    3 - Embargos de declaração que se acolhem, para, com efeito modificativo, seguir no exame do agravo quanto ao tema. 



    II – AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. 



    1 – Na decisão monocrática foi negado provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicada análise da transcendência. 



    2 - Consoante o disposto no art. 896, § 9º, da CLT, nas causas que tramitam sob o rito sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista demanda a demonstração de violação direta e literal a preceito constitucional, bem como contrariedade a entendimento sumulado do TST ou a súmula vinculante do STF. Logo, descabe a análise dos arestos colacionados, ante a restrição imposta pelo dispositivo indicado. 



    3 - Por outro lado, no caso dos autos, não obstante a transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento da matéria, a recorrente não indica, de forma explícita e fundamentada, por que foi violado o dispositivo da Constituição Federal suscitado, visto que o mero apontamento do artigo como violado - art. 5º, II, da CF/88 - no título do tópico recursal, não atende à exigência legal prevista no art. 896, § 1º-A, II, da CLT. 



    4 - Ademais, a parte não efetua o confronto analítico entre a tese assentada no acórdão recorrido e o artigo invocado, pelo que também não foi atendido o requisito do art. 896, § 1º-A, III, da CLT, no particular. 



    5 – Ainda cabe destacar que o único dispositivo constitucional apontado como violado no recurso de revista (art. 5º, II, da Constituição Federal) versa sobre o princípio da legalidade, de modo que eventual violação no caso concreto passa, necessariamente, pela análise de dispositivo infraconstitucional, não havendo violação direta, conforme preconiza a Súmula nº 636 do STF, não impulsionando o recurso de revista, nos termos do art. 896, §9º, da CLT. 



    6 - Fica prejudicada a análise da transcendência quanto à matéria objeto do recurso de revista quando este não preenche pressuposto de admissibilidade. 



    7 – Agravo a que se nega provimento.



    (e-doc. 06, p. 61)



    6. Novos embargos de declaração foram opostos para tratar da necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1389 - RG. Acerca desse pedido, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho assim decidiu:



    PEDIDO DE SUSPENSÃO (PETIÇÃO 117551/2025-2) 



    A reclamada requer a suspensão da tramitação do presente processo (fl. 829), pois entende que a questão trazida ao Tribunal Superior do Trabalho é idêntica àquela tratada no ARE 1532603 (Tema nº 1389 da Tabela de Repercussão Geral), em que proferida decisão determinando a suspensão em todo o País da tramitação de processos que tratem das questões ali mencionadas 



    Ao exame. 



    A questão relativa ao reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhador cooperado não está tratada no julgamento do agravo em agravo de instrumento. O acórdão embargado, nesse capítulo (fls. 731-733) se limita à verificação do não atendimento dos requisitos previstos no inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT, sem emissão de tese acerca da matéria de fundo. 



    Na forma do art. 5º, "b", da Lei nº 7.701/88, o pronunciamento da Turma do Tribunal Superior do Trabalho corresponde a decisão em última instância acerca do agravo de instrumento interposto em vista da decisão denegatória de recurso de revista proferida no Tribunal Regional. 



    Não se justifica a suspensão do processo, pois a matéria controvertida – acerca da admissibilidade do recurso de revista e do não provimento do agravo de instrumento – no atual momento processual, não tem aderência ao objeto ARE 1532603 (Tema nº 1389 da Tabela de Repercussão Geral). 



    Indefiro o pedido. 



    Passo ao exame dos embargos à SbDI I interpostos pela reclamada. 



    SÚMULA N.º 353 DO TST 



    A Sexta Turma negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamada nos temas RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. COOPERATIVA DE TRABALHO. FRAUDE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS e MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. 



    A reclamada interpõe embargos à SbDI I. 



    Ao exame. 



    Os embargos são incabíveis, pois foram interpostos em vista de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho que negara provimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista. Não se enquadra a situação, portanto, nas exceções contempladas na Súmula n.º 353 do TST, muito menos trata-se de decisão que represente contrariedade a precedente obrigatório, nos termos do parágrafo único do artigo 258 do RITST. 



    Nego seguimento aos embargos, nos termos dos artigos 93, VIII, e 260 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025. 



    AUGUSTO CÉSAR LEITE DE CARVALHO 



    Ministro Presidente da Sexta Turma



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    7. O processo encontra-se em tramitação conforme verificado em consulta processual pública. 



    8. Inconformada, a reclamante alega que:



    A decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve o curso regular do processo em que se discute possível fraude na contratação por intermédio de cooperativa de trabalho configura inequívoca violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/GO), a qual determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a licitude da contratação civil e a competência da Justiça do Trabalho em tais hipóteses.



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, que seja suspenso “o trâmite do processo 1000711-13.2022.5.02.0203, em curso no TST” (e-doc. 01, p. 11).



    10. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação “com a consequente confirmação da medida liminar e determinação expressa de suspensão do processo de origem, assegurando-se o integral respeito à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 da Repercussão Geral” (e-doc. 01, p. 11).



    É o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    14. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    15. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    16. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    17. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto o reclamante alega ser caso de contratação civil mediante cooperativa — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    18. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    19. A ordem de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025) e a decisão reclamada proferida em 26.05.2025.



    20. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1000711-13.2022.5.02.0203, atualmente em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).



    21. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente